Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – PUIL. ART. 18, §3o, LEI 12.1253/09. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS DE DIFERENTES ESTADOS. PROCESSAMENTO DO PUIL JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, contra decisão que não conheceu do PUIL, ao fundamento de que o pedido é de competência do STJ e lá deve ser interposto.

2 – Ausência de juízo prévio de admissibilidade. Competência do STJ para decidir acerca da suposta divergência de interpretações de lei federal por Turmas de diferentes Estados (art. 18, §3o, Lei 12.153/09). Determinação de processamento do referido pedido junto ao STJ. Decisão mantida, para não conhecer do PUIL. Agravo interno a que desprovido.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.